Tribunal: TJMT
Processo: 1008532-62.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008532-62.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ARLENE CONCEICAO SOUZA DOS SANTOS - CPF: 943.547.661-91 (RECORRENTE), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME - CNPJ: 15.381.314/0001-59 (RECORRIDO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – ALEGAÇÃO DE DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE EXCLUSÃO OU MINORAÇÃO DO DANO MORAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – MERAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

A demora na entrega do diploma, justificada pela ausência de entrega dos documentos necessários
, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal demora, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil, já que não houve comprovação de reclamação administrativa.

Não havendo comprovação de reclamação administrativa nem mesmo comprovação de situação vexatória, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, tornando definitiva a liminar que determinou a entrega do diploma e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 7.000,00), em razão da demora excessiva para a entrega do diploma do curso de Pedagogia, conforme dispositivo que cito:

POSTO ISTO
, com fundamento no artigo 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial, formulado por
ARLENE CONCEICAO SOUZA DOS SANTOS
em desfavor da
INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME
para o fim de condenar a parte reclamada ao pagamento da importância de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo “IGP-M/FGV” e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da sentença.

Torno definitiva
a liminar anteriormente concedida na id. 30033947, sem a aplicação de multa.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que o entrave para expedição do referido diploma consistia na ausência de entrega dos documentos pela Recorrida, o que, uma vez realizado, permitiu o adimplemento da obrigação.

Sustentou, ainda, que a Recorrida jamais realizou o requerimento administrativo do diploma, uma vez que a entrega da documentação só fora realizada após determinação do juízo, bem como que competia à própria Recorrida fazer a prova da entrega pela apresentação de protocolo, como fez quando entregou a documentação após a ordem do juízo no curso da demanda.

Requereu o provimento do recurso, a fim de excluir a indenização por dano moral e, alternativamente, reduzir o valor arbitrado, sugerindo a quantia máxima de R$ 1.000,00 (mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões pela promovente, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, a promovente alega na inicial que cursou Licenciatura em Pedagogia junto à promovida, tendo dado início em 28/11/2017, e concluído em 30/11/2018, com colação de grau no dia 01/12/2018, conforme histórico escolar juntado. Todavia, relata que apenas lhe foi entregue a Certidão de Conclusão do Curso, datada de 03/12/2018, com a promessa de que o diploma seria entregue num prazo de 30 (trinta) dias, o que não ocorreu.

Apesar de alegar urgência na obtenção do diploma, já que precisava requerer sua elevação de nível junto a Secretaria de Educação Municipal, não juntou aos autos nenhum documento comprovando que tentou resolver administrativamente o problema, fazendo apenas alegações de que realizou inúmeras tentativas.

A promovida alega que não entregou o diploma em virtude da ausência de fornecimento dos documentos necessários pela promovente.

A expedição do diploma veio a ocorrer no curso da lide, por força de liminar, todavia, somente após a parte entregar os documentos necessários junto à Instituição de Ensino, conforme comprova o “Protocolo de Entrega de Documentos” juntado no Id. 66312498.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da promovida deve ser provido a fim de excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, posto que não restou comprovado nos autos que a promovente realizou a entrega dos documentos necessários para a confecção do diploma e, nem mesmo, a ocorrência de reclamação administrativa.

Não há dúvidas acerca do direito da promovente de acesso ao diploma, já que restou devidamente comprovado que cursou Pedagogia na Instituição promovida. Todavia, com relação ao dano moral, vejo que não restou configurado.

Apesar de a promovente alegar que já tinha realizado a entrega dos documentos no ano de 2018, mas que não lhe foi fornecido protocolo, vejo que após o deferimento da liminar, em que pese alegar que estava entregando novamente os documentos, apresentou protocolo nos autos.

Tal situação vai de encontro à alegação feita anteriormente, afinal, o fato de a promovida fornecer protocolo diante da entrega dos documentos em 2020, indica que é de praxe o fornecimento do documento comprobatório aos alunos.

A demora na entrega do diploma, justificada pela ausência de entrega dos documentos necessários, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal demora, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil, já que não houve comprovação de reclamação administrativa.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

Não havendo comprovação de reclamação administrativa nem mesmo comprovação de situação vexatória, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

Assim, após análise das razões recursais declinadas em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que deve ser reformada pra excluir a indenização por dano moral.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para excluir a indenização fixada a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021